Tribunal: TJSP
Processo: 2279679-31.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico ilícito de entorpecentes - Revogação da prisão preventiva - Impossibilidade – Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.